Tribunal: TJSP
Processo: 1049581-94.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - VENDA EFETIVADA POR MEIO DE PAGAMENTO GERIDO PELA PLATAFORMA DA REQUERIDA - TRANSAÇÃO QUE FORA APROVADA E, 14 DIAS DEPOIS, CANCELADA POR "CHARGEBACK" - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE HOUVE CORRETO PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO DA ALEGADA FRAUDE PELA EMPRESA GESTORA DO PAGAMENTO - IMPUTAÇÃO DO ÔNUS EXCLUSIVO AO VENDEDOR, EM CASO

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - VENDA EFETIVADA POR MEIO DE PAGAMENTO GERIDO PELA PLATAFORMA DA REQUERIDA - TRANSAÇÃO QUE FORA APROVADA E, 14 DIAS DEPOIS, CANCELADA POR "CHARGEBACK" - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE HOUVE CORRETO PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO DA ALEGADA FRAUDE PELA EMPRESA GESTORA DO PAGAMENTO - IMPUTAÇÃO DO ÔNUS EXCLUSIVO AO VENDEDOR, EM CASO DE ALEGAÇÃO DE FRAUDE, QUE SE AFIGURA ABUSIVA - DANOS MATERIAIS - PEDIDO DE PAGAMENTO DO VALOR DA VENDA APROVADA - CABIMENTO - DANOS MORAIS - NÃO OCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA.
Recursos improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279161
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1049581-
94.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado PAG SEGURO
INTERNET LTDA, é apelada/apelante KILVIA CARLAS PINHEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
JAYME QUEIROZ LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049581-94.2019.8.26.0100 -Voto no
2
36a. CÂMARA
APELAÇÃO No 1049581-94.2019.8.26.0100
APELANTES/ APELADOS: PagSeguro Internet Ltda.; Kilvia Carlas Pinheiro
COMARCA: São Paulo 19a Vara Cível

Voto n.° 33937
EMENTA:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - VENDA EFETIVADA
POR MEIO DE PAGAMENTO GERIDO PELA PLATAFORMA
DA REQUERIDA - TRANSAÇÃO QUE FORA APROVADA E,
14 DIAS DEPOIS, CANCELADA POR “CHARGEBACK” -
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DE
QUE
HOUVE
CORRETO PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO DA ALEGADA
FRAUDE PELA EMPRESA GESTORA DO PAGAMENTO -
IMPUTAÇÃO DO ÔNUS EXCLUSIVO AO VENDEDOR, EM
CASO DE ALEGAÇÃO DE FRAUDE, QUE SE AFIGURA
ABUSIVA - DANOS MATERIAIS - PEDIDO DE PAGAMENTO
DO VALOR DA VENDA APROVADA - CABIMENTO -
DANOS MORAIS - NÃO OCORRÊNCIA - SENTENÇA
MANTIDA.
Recursos improvidos.

Trata-se de apelações interpostas contra a sentença de fls. 170/173, que
julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais.
Alega a autora, em síntese, que a atividade preponderante da requerida é
justamente a segurança das transações, o que deixou efetivamente de oferecer; que a falta
de cautela e deficiência na prestação de serviço lhe causou danos morais, devendo ser a
requerida condenada ao pagamento de indenização no valor de R$ 5.000,00.
Apela a ré, alegando que demonstrou que a contestação da compra e
recuperação dos valores se deu exclusivamente por ato da operadora do cartão e do seu
titular; que não há nexo de causalidade entre os supostos danos e sua conduta, razão pela
qual deve ser julgada improcedente a demanda; que atua apenas como mero meio de
pagamento, não interferindo na transação propriamente dita; que não houve qualquer prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049581-94.2019.8.26.0100 -Voto no
3
dos danos materiais sofridos; que, caso assim não se entenda, deve ser considerado, para
efeitos de restituição, o valor líquido da transação (R$ 2.857,25).
Recursos tempestivos, preparados e respondidos (fls. 205/212 e 246/255).
É o relatório.
Constou da sentença:
“Verifico de início, que restou inconteste a alegação de que a requerida realizou
a aprovação das transações, o que motivou a remessa das mercadorias, pela
autora, a terceira pessoa para, depois, bloquear o saldo devedor, inicialmente
por suspeita de fraude e, posteriormente, por pedido de chargeback do titular do
cartão de crédito.
Logo, a dinâmica apresentada resulta em indevida imposição à autora, então
vendedora, do risco da atividade empresarial, notadamente se observada à
natureza dos serviços prestados pela ré, de segurança de pagamento online, uma
vez que somente após o envio da mercadoria, veio a informação de bloqueio do
saldo por contestação do comprador.
Nessa linha, considerando que a requerida garantiu a venda segura e, somente
após tal fato, a autora enviou o produto ao cliente, a requerida assumiu o risco
inerente à sua atividade empresarial, que é justamente a de prestar serviços
voltados à intermediação de vendas online, como gestora de pagamento seguro
na forma eletrônica.
Frisa-se que o posicionamento adotado por este Tribunal é de não validade da
cláusula 09 do Anexo I TRANSAÇÃO COMERCIAL COM INSTRUMENTO
DE PAGAMENTO de contrato de credenciamento que impõe apenas à
contratante o ônus de arcar com a fraude nas transações: (...)
Tal entendimento se justifica porque o serviço contratado pela autora a
habilitada a utilizar o sistema de pagamento operado pela ré, a fim de viabilizar
o pagamento das compras realizadas, seja em estabelecimento virtual/físico, por
meio de cartão magnético, com a garantia de posterior repasse dos valores
líquidos das transações. Assim, intermediando operações financeiras eletrônicas
deve promover todas as medidas necessárias para evitar fraudes - dado que o
sistema de cartão de crédito pressupõe, exatamente, uma confiabilidade das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049581-94.2019.8.26.0100 -Voto no
4
transações. Assim, é possível à ré a detecção prévia da fraude - pelo menos antes
do envio das mercadorias - não podendo repassar esse ônus ao cliente
contratante, ou se eximir de responsabilidade em relação ao serviço prestado de
forma defeituosa.
Assim, devido o pagamento do importe de R$3.230,00 relativo às mercadorias
entregues.
Por fim, quanto aos danos morais pretendidos não são caracterizados, tendo em
vista não ter havido prova contundente de que a autora tenha experimentado
dissabor extrapatrimonial relevante para configurar o dever de indenizar. A
situação narrada nos presentes autos não ultrapassa o limite do mero dissabor
decorrente do inadimplemento contratual, sendo certo que a ré adotou a
interpretação contratual que lhe pareceu mais favorável, na defesa de seus
interesses.”
Correta se afigura a sentença.
A requerida presta serviços de gestão de pagamentos, disponibilizados aos
seus contratantes através de meios digitais de transmissão de informações (cláusula 3.1 -
fls. 57).
Ao que consta dos prints que instruíram o feito, a venda realizada pela
autora, no valor de R$ 3.230,00, foi aprovada em 25.03.2019, com liberação do valor
prevista para 24.04.2019. Ocorre que, ao que consta da própria contestação, o chamado
“pré-chargeback” teve início em 08.04.2019, somente 14 dias após a aprovação da
transação, e, no mesmo dia, já houve bloqueio e recusa do pagamento pelo cartão do
comprador.
Tal como mencionou a MM. Juíza “a quo”, a atividade da ré, como gestora
de pagamentos, envolve garantir a segurança do pagamento realizado. No entanto, como se
viu, a contestação efetuada pelo titular do cartão de crédito utilizado na compra (“pré-
chargeback”), além de ter sido efetuada muitos dias depois da efetivação da transação,
implicou no seu imediato cancelamento, situação que impõe ao estabelecimento comercial
o ônus exclusivo relativo à ocorrência da fraude, o que se afigura abusivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049581-94.2019.8.26.0100 -Voto no
5
Assim, não havendo qualquer indício de prova de que a autora contribuiu
para a ocorrência de ilícito, a justificar o bloqueio e cancelamento da transação e, tendo em
vista que não demonstrou a requerida que houve o correto procedimento de apuração da
alegada fraude, deve ser reconhecida a falha na prestação de serviços, a justificar o
pagamento do valor da transação (R$3.230,00).
No tocante à alegação de ausência de prova do efetivo prejuízo material,
com entrega das mercadorias, trata-se de inovação recursal, haja vista que tal questão não
foi discutida na contestação, de forma que não pode ser aqui conhecida.
Por fim, não vislumbro na situação vivenciada pela autora a ocorrência de
abalo moral a justificar indenização, tratando-se de mero aborrecimento que não enseja
reparação a esse título.
Destaca SERGIO CAVALIERI FILHO que:
“Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor,
vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira
intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe
aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor,
aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora
da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da
normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos
e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a
ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se
entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações
judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.”
(“Programa de Responsabilidade Civil”, 9a edição, Ed. Atlas, p. 87).
Anote-se que, em atenção ao disposto no §11, do art. 85 do CPC, os
honorários advocatícios sucumbenciais ficam majorados para 15% sobre o valor da
condenação, na proporção fixada na sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049581-94.2019.8.26.0100 -Voto no
6
Ante o exposto, nego provimento aos recursos.
Jayme Queiroz Lopes
Relator